Tribunal: TJSP
Processo: 1500028-79.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando o reconhecimento da semi-imputabilidade do sentenciado e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Causa geral de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Cód. Penal, que não ficou demonstrada – Multirreincidência específica do sentenciado que justificava a

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando o reconhecimento da semi-imputabilidade do sentenciado e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Causa geral de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Cód. Penal, que não ficou demonstrada – Multirreincidência específica do sentenciado que justificava a fixação do regime fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.